Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-62.2018.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002222-62.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA - CPF: 208.115.781-00 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna.

2. A aposentadoria voluntária é forma de vacância do cargo público, a teor do que dispõe o art. 37, §14 da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional no 103/2019)

3. Assim, para que a Autora possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público.

4. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público c/c Indenização por Danos Morais no 0002222-62.2018.811.0022, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do Processo Administrativo 06/2018 e 03/2018 e da Portaria 410/2018 e determinou a parte requerida que proceda a reintegração da Sra. JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA ao cargo de Professora, ocupado até o ato exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da exoneração.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento dos proventos e direitos incidentes sobre os proventos, que a autora teria recebido normalmente, a contar da data de sua exoneração.

O que ensejou a impetração da presente ação foi o fato do Município, após instauração de processo administrativo, ter exonerado a Autora do cargo de Professora, uma vez que já era aposentada e continuava a prestar serviço e perceber subsídio como servidor ativo.

Em suas razões recursais (Id. 74796469), que não houve qualquer preterição, pois a matéria foi exaurida no Processo Administrativo no 006/2018 e que a aposentadoria é uma forma de vacância do cargo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 74796474.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 81147988).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que, embora a certidão lançada no Id. 74796472 noticie a intempestividade recursal, não há nos autos, a data em que o Município foi intimado da sentença.

Ademais, em se tratando de fazenda pública, a intimação ocorre de forma pessoal, a teor do que estabelece o art. 183,
“caput”
, do CPC.

Desta forma, torno sem efeito a referida certidão.

Feita esta ponderação inaugural, passo ao exame do mérito recursal.

A questão central a ser decidida é saber se a servidora pública efetiva e estatutário, ao aposentar-se pelo regime geral de previdência social (RGPS), pode continuar exercendo o mesmo cargo que desempenhava antes da aposentadoria, perante o mesmo ente federativo, ou seja, pode a servidora pública aposentar-se pelo RGPS e continuar trabalhando no mesmo órgão em que se aposentou?

A peça vestibular contém os seguintes pedidos:

Por todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência, respeitosamente:

a) Digne-se de conceder a requerente, em caráter liminar “inauldita altera para” a tutela antecipada justificada, com vistas a obrigar o Município de Pedra Preta/MT a reintegrar a requerente no cargo público de provimento efetivo de Professora que antes ocupava, com o consequente ressarcimento de todas as vantagens que deixou de receber durante o período de afastamento, sob pena de multa diária;

b) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por não possuir atualmente condições de suportar o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, bem como da prioridade da tramitação processual, por se tratar de pessoa idosa.

c) A citação do requerido, na pessoa de seu representante e no endereço indicado nesta exordial, para, querendo, possa apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão;

d) Quanto ao mérito, digne-se de julgar totalmente procedente esta ação, para o fim de:

d.l) declarar a ilegalidade do ato administrativo: Portaria Municipal n° 003/2018 de 10 de agosto de 2018, com que ensejou a exoneração ilegal do requerente, via de consequência ANULAR a Portaria n° 410/2018 que exonerou formalmente a servidora Josefa Delmina da Silva Souza;

d.2) reintegrar em caráter definitivo a requerente ao cargo público de provimento efetivo - Professora - que antes ocupava;

d.3) ressarcir a requerente quanto os valores que deixou de receber durante todo o período que ficou ilegalmente afastado;

d.4) condenar ao requerido ao pagamento indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

e) Requer-se ainda, a condenação do requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atualizado.

A sentença foi prolata no dia 14/02/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECRETAR A NULIDADE do Processo Administrativo 06/2018 e 03/2018 e da Portaria 410/2018, DETERMINANDO a parte requerida que proceda a reintegração da Sra. JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA ao cargo de Professora, ocupado até o ato exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da exoneração, bem como CONDENO a parte requerida ao pagamento dos proventos e direitos incidentes sobre os proventos, que a autora teria recebido normalmente, a contar da data de sua exoneração, acrescido de juros a contar da citação e correção monetária, a contar de cada um dos vencimentos ou parcelas que não foram pagas a partir da declaração da exoneração até a data do efetivo pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 82, §2° c/c artigo 85, §3°, inciso I, ambos do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em harmonia com o exposto serve o presente recurso para requerer a Vossa Excelência dar recebimento e provimento ao presente recurso de apelação, em todos os seus termos, reformando ”in totum” a sentença ora recorrida, para julgar a ação IMPROCEDENTE

Nestes Termos, Pede deferimento

A matéria fática e jurídica aqui apresentada era extremamente controvertida até a edição da Emenda Constitucional no 103/19 (reforma da previdência).

O primeiro caso que chegou a minha relatoria, prolatei decisão, com amparo em jurisprudência do STF, no sentido de ser possível a acumulação, haja vista que a relação previdenciária não se confundia com a relação funcional.

Posteriormente e, também de acordo com orientação jurisprudencial do STF, esta Relarora, passou a entender pela impossibilidade de acumulação, uma vez que a aposentadoria é uma forma de vacância do cargo público, ou seja, há o rompimento do vínculo e, para que o servidor, agora na condição de aposentado, possa exercer novamente cargo público, indispensável é sua aprovação em concurso público.

Logo, impossível seria a reintegração ao cargo público.

Cito, à título de ilustração, o recente processo julgado por esta E. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, de minha relatoria,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELAS VIAS ORIDNÁRIAS – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. 1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna. 2. A acumulação de aposentadoria de servidor público pelo regime geral de previdência social (RGPS) com proventos de cargo público somente é admitida quando a acumulação é permitida na época em que o servidor encontrava-se em atividade. 3. A acumulação de cargos exercida pelo Impetrante (Auxiliar de Serviços Gerais), não encontra amparo na Carta Magna, a qual admite a acumulação somente entre dois cargos da área de saúde, dois de professor ou um de professor com outro de técnico ou científico, a teor do que dispõe o art. 37, XVI. 4. Assim, para que o Impetrante possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público. 5. No que tange à alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou no desligamento do Impetrante, necessário o seu questionamento nas vias ordinárias, haja vista que não se admite a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança. 6. Sentença Retificada em sede de Reexame Necessário. 7. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1000011-58.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

O fundamento legal a impossibilitar a reintegração ao cargo público é a existência de lei local prevendo a aposentadoria como forma de vacância de cargo público, fundamento este adotado também pelo STF, em recente julgado,
in verbis:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor público. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Hipótese prevista na legislação local como de vacância do cargo. Validade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não se mostra possível a reintegração de servidor público que não disponha de regime próprio de previdência social e se aposente voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social quando há previsão legislativa local de vacância do cargo nessa hipótese.
2. Situação fática que não se confunde com a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo efetivo. 3. Norma do § 14 do art. 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 103/19, a qual, por cuidar de matéria diversa da hipótese dos autos não interfere na sorte da presente demanda. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 1290966 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021) (NEGRITEI)

Também é de conhecimento desta Relatora, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 655.283, em sede de Repercussão Geral, no dia 15/03/2021 e publicado no dia 27/04/2021, o que gerou o Tema 606, que assim está redigido,
in verbis:

Tema 606 do STF:
A
natureza
do ato de
demissão
de
empregado

público
é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos
empregados

públicos
inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, §14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo
Regime

Geral
de
Previdência
Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o (NEGRITEI)

Entretanto, entendo ser inaplicável o Tema 606 do STF ao presente caso, uma vez que o referido tema é direcionado aos EMPREGADOS PÚBLICOS, ou seja, é dirigido àqueles que trabalham em empresa pública ou sociedade de economia, os quais possuem um regime celetista de trabalho e não pelo regime estatutário, como ocorre no caso concreto.

Nesse sentido também já se manifestou o STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II -
Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário.
III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STF - ARE 1182444 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 01-06-2020 PUBLIC 02-06-2020) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, deve-se então, ser aplicado o disposto no art. 37, §14, da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 14. A
aposentadoria
concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública,
inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição
. (NEGRITEI)

Analisando os documentos que instruem o presente feito, tem-se a seguinte situação fática.

A Autora é servidora pública efetivo do Município de Pedra Preta, no cargo de Professora, conforme se infere no documento anexado no Id. 74795472 (Notificação no 007/2018).

Verifica-se também que a servidora pública, aposentou em 01/07/2016 pelo regime geral da previdência social (RGPS), conforme documento acostado no Id. 74795472 (Informações do Benefício).

Constata-se também, pelo holerite juntado no Id. 74795472, que a Autora está exercendo o mesmo cargo, na qualidade de efetivo da municipalidade.

Ou seja, a Apelada era, até o momento da sua aposentadoria, servidora efetiva do Município de Pedra Preta e, nessa qualidade, aposentou-se pelo regime geral de providência social (RGPS).

Após a sua aposentadoria, a servidora continuou a desempenhar as mesmas funções perante a Administração Pública municipal, no mesmo cargo e na mesma qualidade (efetivo) de outrora, sem se submeter ao crivo do concurso público.

É este o panorama fático que se apresenta e que devemos decidir se tal situação configura ou não cumulação indevida de proventos.

Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a cumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim, para que a Apelada possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação em concurso público.

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; -
a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar
. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (STF - ARE 1235997 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019) (NEGRITEI)

Como já afirmado anteriormente, havendo previsão em lei de regência da carreira no sentido da vacância do cargo em caso de aposentadoria, não há que se falar em manutenção do vínculo, ou seja, há um rompimento na relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o servidor.

A Lei Municipal no 075/98 (a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Pedra Preta), em seu art. 44, VI, estabelece, exatamente, a aposentadoria como caso de vacância de cargo público daquele Município.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 44. A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

ll - demissão;

III - promoção;

IV - transferência;

V - posse em outro cargo.

VI - aposentadoria;

VII - falecimento.

Com efeito, correto o ato administrativo que resultou na exoneração da Apelada, não havendo que se falar em ilegalidade.

Por consequência lógica, não há que se falar em reintegração da Autora em cargo público.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022